Tribunal: TJES
Processo: 5000732-88.2024.8.08.0022
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000732-88.2024.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: ELIETE DOS SANTOS SILVA e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
: 5000732-88.2024.8.08.0022

JUÍZO DE ORIGEM
: ARACRUZ E IBIRAÇU - 2° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA REGIONAL

RECORRENTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDOS
: DAIANE DE NOVAES SANTOS ALVES

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Preparo id. 78632595.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. FRAUDE ("GOLPE DO FALSO INTERMEDIÁRIO"). TRANSFERÊNCIA VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SÚMULA 479 DO STJ. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE MECANISMOS DE DETECÇÃO DE ATIPICIDADE. DEVER DE RESTITUIÇÃO DO VALOR INTEGRAL (DANO MATERIAL). DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) A lide versa sobre pedido de restituição de valores e indenização por danos morais formulado por DAIANE DE NOVAES SANTOS ALVES. A Recorrida alega ter sido vítima de estelionato na compra de um veículo anunciado na OLX, realizando transferência via PIX no valor de R$ 26.000,00 para a conta da primeira requerida (Eliete) no Banco Pan, valor este oriundo de sua conta no Banco Santander (Num. 56372404).

2) A sentença (Num. 77284488) julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando solidariamente o Banco Santander e ELIETE DOS SANTOS SILVA à restituição do dano material (R$ 26.000,00) e condenou a Sra ELIETE DOS SANTOS SILVA, ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

3) Em recurso inominado (Num. 78632593), o Banco Santander insurge-se alegando que realizou todos os mecanismos de segurança. Pugna pela reforma da sentença; Em contrarrazões (Num. 78910604), a recorrida pugna pela manutenção da sentença, destacando o pronto aviso às instituições e a inércia destas em reaver o montante.

4) A controvérsia reside na responsabilidade das instituições financeiras frente a fraude perpetrada por terceiros ("golpe do falso intermediário") mediante uso do sistema PIX.

5) No mérito, o caso enquadra-se na hipótese de fortuito interno. A falha no serviço resta configurada em dois momentos: (i) pelo Banco Santander (origem), que permitiu a transferência de vultosa quantia (R$ 26.000,00) totalmente fora do perfil de consumo da recorrida sem qualquer bloqueio cautelar ou verificação de segurança adicional; (ii) pelo Banco Pan (destino), ao permitir a abertura e manutenção de conta utilizada exclusivamente para o recebimento de valores ilícitos ("conta de passagem"), descumprindo o dever de vigilância e os protocolos de KYC (
Know Your Customer
).

6) A alegação de culpa exclusiva da vítima não merece prosperar. Embora o golpe envolva um engano sofrido pela consumidora, a segurança do sistema de pagamentos é dever inerente à atividade bancária. As instituições lucram com a celeridade do PIX e devem arcar com os riscos decorrentes da ausência de filtros eficazes contra fraudes notórias no mercado.

7) Quanto ao dano material, comprovado o desembolso e o nexo causal com a falha de segurança (fortuito interno), a restituição integral é medida de rigor.

8) Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

9) Condeno o Recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.

É como projeto o voto.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO.

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com a devida vênia à Eminente Relatora, ouso divergir do entendimento exarado no voto condutor.

O cerne da presente demanda reside na verificação da responsabilidade civil de instituição financeira em face de fraude perpetrada por terceiro no mercado de consumo, realizada mediante transferência voluntária de valores via PIX.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a autora, Daiane de Novaes Santos Alves, realizou uma transferência via PIX no valor substancial de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), originada de sua conta no Banco Santander (Brasil) S.A., destinada à conta mantida pela corré Eliete dos Santos Silva perante o Banco Pan S.A., acreditando estar adquirindo um veículo automotor. Contudo, restou incontroverso que a recorrida foi vítima de engenharia social aplicada por estelionatário, tendo efetuado o comando financeiro por livre e espontânea vontade, mediante o uso de seu aparelho celular pessoal e de suas respectivas credenciais de segurança e senhas secretas. Posteriormente, ao notar o golpe, a autora requereu o ressarcimento dos prejuízos materiais e reparação por danos morais perante as instituições envolvidas.

Em que pese o respeitável entendimento em sentido contrário, a regra insculpida no artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, afasta o dever de indenizar do fornecedor de serviços quando configurada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Na hipótese vertente, não há qualquer indício de falha sistêmica, invasão de conta, clonagem de cartão ou quebra de segurança interna nos canais eletrônicos do Banco Santander. O serviço bancário funcionou estritamente como mero intermediador do fluxo de pagamento ordenado de forma consciente pela própria correntista.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao pacificar a matéria por meio do enunciado da Súmula 479/STJ, firmou o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. A flexibilização e aplicação dessa regra restringe-se, unicamente, aos eventos intrinsecamente ligados aos riscos da atividade e defeitos operacionais da própria estrutura do banco (tais como abertura de contas com documentos falsos ou saques indevidos em caixas eletrônicos), circunstância não verificada no caso dos autos, que se molda como inequívoco fortuito externo.

Nas questões em que o prejuízo decorre unicamente da desídia e falta de cautela do consumidor, que realiza transação de vultosa quantia financeira com terceiro totalmente desconhecido, sem antes vistoriar o bem ou certificar-se da idoneidade do negócio jurídicos, prevalece o rompimento do nexo de causalidade. A segurança do sistema de pagamentos PIX destina-se a garantir a integridade da transferência, e não a salvaguardar o correntista de negócios mal sucedidos ou de fraudes civis cometidas inteiramente fora do ambiente bancário.

Desta forma, tendo o objeto da lide natureza fundada em golpe de engenharia social, e restando demonstrado que o Banco Santander processou regularmente o pedido através do Mecanismo Especial de Devolução (MED), restando este infrutífero unicamente em razão da imediata retirada e esvaziamento dos fundos pelos fraudadores na conta de destino, a reforma da sentença para afastar a responsabilidade da instituição financeira é medida que decorre da estrita aplicação da lei.

Ressalte-se que, por força da responsabilidade civil dos agentes causadores diretos, fica resguardado o direito da autora/recorrida em demandar pelas vias ordinárias próprias em face da beneficiária do crédito, Sra. Eliete dos Santos Silva, bem como dos reais articuladores do ilícito penal, para requerer o ressarcimento e a recomposição de todos os prejuízos que suportou.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO
interposto pelo réu BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando-se parcialmente a r. sentença de primeiro grau para julgar
improcedentes
os pedidos iniciais de danos materiais e morais formulados
em face da instituição financeira recorrente.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios por parte do recorrente, diante do provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Membro da 2ª Turma Recursal